Tribunal: TJSP
Processo: 1022738-29.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. UNIDADE CONDOMINIAL. RESILIÇÃO. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação. Inconformismo da parte ré no tocante à data da incidência da correção monetária e juros, bem como entende que as despesas condominiais e de IPTU, correm por conta do comprador. Sentença reformada, em parte, tão somente para que os juros incidam a partir do trânsito em julgado. Correção

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. UNIDADE CONDOMINIAL. RESILIÇÃO. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação. Inconformismo da parte ré no tocante à data da incidência da correção monetária e juros, bem como entende que as despesas condominiais e de IPTU, correm por conta do comprador. Sentença reformada, em parte, tão somente para que os juros incidam a partir do trânsito em julgado. Correção monetária incide desde o desembolso. Condomínio e IPTU são de responsabilidade do compromissário-vendedor, enquanto não houver a imissão na posse. Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022738-29.2017.8.26.0564
Registro: 2020.0000357537
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022738-29.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
HESA 89 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é apelado LUIZ ANTONIO
PIRES PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1022738-29.2017.8.26.0564
Voto no 1275
Apelação Cível no 1022738-29.2017.8.26.0564
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Hesa 89 Investimentos Imobiliarios Ltda
Apelado: LUIZ ANTONIO PIRES PINHEIRO
Juiz: Ivo Roveri Neto
APELAÇÃO.
COMPRA
E
VENDA.
UNIDADE
CONDOMINIAL. RESILIÇÃO. Sentença que julgou
procedente, em parte, a ação. Inconformismo da parte ré
no tocante à data da incidência da correção monetária e
juros, bem como entende que as despesas condominiais e
de IPTU, correm por conta do comprador. Sentença
reformada, em parte, tão somente para que os juros
incidam a partir do trânsito em julgado. Correção
monetária incide desde o desembolso. Condomínio e
IPTU são de responsabilidade do compromissário-
vendedor, enquanto não houver a imissão na posse.
Recurso provido, em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
170/173, que julgou procedente, em parte, a ação, para declarar rescindindo o contrato
firmado entre partes, em 22/08/2012, condenando a ré a proceder à devolução de 80%
(oitenta por cento), do valor total pago pelo autor, pelo preço do imóvel, em parcela única,
corrigido o valor desde o desembolso, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês, desde a citação. Ante o princípio da causalidade, condenou a ré a arcar com
as custas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, que fixou em
10% (dez por cento) do valor da condenação.
Sustenta, a parte ré, ora apelante, que o montante a ser restituído ao
apelado, deve observar a Lei no 6.899/81, incidindo a correção monetária desde o
ajuizamento da ação, e não desde o desembolso de cada parcela, tal como decidido. Alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1022738-29.2017.8.26.0564
que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença. Aduz que a
r. sentença foi omissa no tocante ao abatimento de valores pagos a título de taxa
condominial e IPTU pela vendedora, ora apelante.
Recurso regularmente processado, com anotação do preparo, e
respondido (fls. 220/229).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta provimento, em parte, tão somente para que os
juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado.
Registre-se, por oportuno, o posicionamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no tocante à incidência dos juros de
mora, a partir do trânsito em julgado, que se aplica na hipótese, vez que requerida a
resilição, de forma unilateral, pelo comprador: “Nos compromissos de compra e venda de
unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do
contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal
convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”
(REsp. no 1.740.911/DF, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 14/08/2019).
Quanto ao mais, a r. sentença fica mantida por seus próprios e bem
deduzidos fundamentos.
A correção monetária deve incidir desde a data do desembolso, como
efeito necessário para o restabelecimento do status quo ante, pois não representa qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1022738-29.2017.8.26.0564
acréscimo, mas apenas adequação do valor ao tempo, com a recomposição de seu poder
aquisitivo.
Porquanto didática, transcrevo trecho da ementa do voto exarado pelo
Ministro LUIZ FUX, no julgamento do RE no 870.947/SE, ocorrido em 20/09/2017, objeto
do tema 810, pelo Pretório Excelso:
“A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É
que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na
medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação,
por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços,
distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo:
McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia.
São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29)”.
É entendimento pacificado nesta Corte, que as verbas condominiais e
de IPTU, são de responsabilidade do promitente-vendedor até que o promitente-comprador
tenha a efetiva posse do bem, com o respectivo uso, valendo trazer à colação as ementas de
alguns julgados, que assim se inscrevem:
“IMÓVEL Compromisso de compra e venda - Despesas de IPTU do ano de
2013, que foram repassadas ao comprador em 2016 - Recebimento das
chaves apenas em 2016 - Verba de responsabilidade do proprietário apenas
a partir de sua posse no imóvel Procedência - Recurso provido” (Apelação
no 1013444-77.2018.8.26.0576, 8a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
MÔNICA DE CARVALHO, j. 27/03/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1022738-29.2017.8.26.0564
Procedência para declarar resolvido o contrato por culpa da fornecedora e
condená-la na restituição da integralidade dos valores pagos a título de
preço da unidade adquirida. Inconformismo. Cláusula de irrevogabilidade e
irretratabilidade. Previsão que impede os adquirentes de desistirem do
negócio,
antes
de
seu
aperfeiçoamento.
Excessiva
desvantagem.
Incompatibilidade com as previsões do artigo 51, I e IV do CDC. Nulidade
mantida. Precedentes deste E. Tribunal. Prazo para entrega da obra.
Excludentes de responsabilidade. Alegado atraso decorrente de chuvas em
excesso. Irrelevância. Entraves previsíveis e inerentes à atividade
desenvolvida. Justificativas que encerram 'res inter alios acta' em relação
ao compromissário adquirente. Dicção da Súmula no 161, TJSP.
Responsabilidade objetiva do fornecedor. Preceptivo do artigo 927,
parágrafo único, do CC e dos artigos 12 e 14 do CDC. Dilação do prazo de
entrega para quatro anos. Impossibilidade. O prazo legal contido na lei
6.766/1979 só prevalece diante do silêncio do contrato. Prazo que pode ser
menor se entabulado de comum acordo, conforme no caso em análise.
Primazia da autonomia de vontade e da força vinculante dos contratos
(pacta sunt servanda). Retenção. Pretensão de reter 25% dos valores pagos.
Impossibilidade. Resolução operada por inadimplemento da fornecedora,
que não cumpriu o prazo ajustado para a entrega da obra. Restituição da
integralidade dos valores pagos mantida. Exegese da Súmula no 543, do A.
STJ. Despesas condominiais e IPTU. Responsabilidade do promitente
comprador em decorrência de cláusula contratual expressa e clara.
Descabimento. Verbas que só se justificam com a imissão na posse, pois o
condomínio é decorrente do efetivo uso da propriedade e o imposto predial
e territorial urbano decorre, por sua vez, do fato da propriedade em si.
Precedentes desta Colenda 6a. Câmara de Direito Privado. Juros de mora.
Vendedora que deu causa à resolução contratual. Incidência a partir da
citação bem fixada. Subsunção do caso ao preceptivo do artigo 405 do
Código Civil. Termo inicial mantido. RECURSO DESPROVIDO”
(Apelação no 1015868-29.2017.8.26.0576, 6a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. RODOLFO PELIZZARI, j. 30/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1022738-29.2017.8.26.0564
Ou seja, mesmo existindo cláusula expressa, repassando ao
consumidor o ônus de pagamento do tributo, referida disposição contratual, sob a ótica
consumerista é nula, vez que coloca o adquirente em evidente desvantagem econômica.
Assim, fica reformada, em parte, a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, os honorários
sucumbenciais devem ser arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo
85, §§ 8o e 11, do Código de Processo Civil, mantida a honorária fixada na r. sentença, em
favor do patrono do autor, ora apelado, assim como as custas e despesas processuais a
cargo da parte apelante.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, DÁ-SE provimento, em parte, ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator